Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716074-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUIS CARLOS DA SILVA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão (Proc. 0013993-19.2015.8.07.0001 – id 152417360) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de reiteração da consulta ao Sisbajud, sob o fundamento de não demonstração da modificação da situação econômica do executado, após a pesquisa infrutífera anterior, mantendo o processo suspenso, nos termos do CPC 921, III. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há sete anos, razão pela qual deve ser renovada a fim de compelir o pagamento e garantir a satisfação do seu crédito, em tempo razoável (CPC 4o). Aponta perigo de dano na retomada da contagem do prazo prescricional. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator